Tribunal: TJPA
Processo: 0807015-25.2020.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão julgador: LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 7928 - Liberdade Provisória
Data de julgamento: 2020-08-25

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0807015-25.2020.8.14.0000
PACIENTE: SILVIA DA COSTA PINHEIRO

AUTORIDADE COATORA: VARA ÚNICA DE IGARAPÉ MIRI

RELATOR(A):
Desembargador LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR

EMENTA

HABEAS CORPUS
LIBERATÓRIO COM PEDIDO LIMINAR. ARTIGO 33, DA LEI Nº 11.343/2006 (TRÁFICO DE DROGAS). ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DA PRISÃO PREVENTIVA. INOCORRÊNCIA. PLEITO DE SUBSTITUIÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA PELA DOMICILIAR. PACIENTE MÃE DE CRIANÇA COM IDADE INFERIOR A DOZE ANOS. CABIMENTO. ORDEM CONCEDIDA. UNANIMIDADE.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da Seção de Direito Penal, à unanimidade, em conhecer e conceder a ordem, nos termos do voto do Desembargador Relator.

Sessão Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos vinte e cinco dias do mês de agosto do ano de dois mil e vinte.

Julgamento presidido pelo Exmo. Sr. Des. Milton Augusto de Brito Nobre.

RELATÓRIO

O EXMO. SR. DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR – RELATOR – Trata-se de
Habeas Corpus
liberatório, com pedido de liminar, impetrado pelo i. advogado, Dr. Sâmio Gustavo Sarraf Almeida, em favor da nacional Silvia da Costa Pinheiro, contra ato do douto juízo de Direito da Vara Única da Comarca de Igarapé Miri/PA, indicado tecnicamente como autoridade coatora.

Narra o impetrante que a paciente teve sua prisão preventiva expedida no dia 04 de julho de 2020, em tese, pela prática do crime previsto no art. 33 da Lei nº 11.343/06 (tráfico ilícito de entorpecentes), tendo se apresentado espontaneamente, na delegacia, no dia 11 de julho deste ano.

Sustenta que na hipótese não estão evidentes nenhum dos requisitos do art. 312 ou 313, ambos do CPP.

Alega que a medida de prisão preventiva não se faz necessária, por inexistir risco de reincidência ou qualquer outro, ressaltando a primariedade da paciente, residência fixa e seu comparecimento espontâneo na delegacia. Suscita o fato de ser mãe de dois filhos menores, um com 12 (doze) anos e outro com, apenas, 01 (um) ano de idade.

Ao final, requer a concessão de medida liminar para revogação da prisão preventiva ou sua substituição pela domiciliar e a confirmação correlata no mérito. Junta documentos.

Os autos foram distribuídos em sede de Plantão Judicial à e. Des. Rosi Maria Gomes de Farias, que não enxergou urgência para análise do pedido e determinou a remessa do
writ
à distribuição ordinária (Id. 3322115).

Posteriormente, foram distribuídos a mim, sendo deferida a medida liminar pleiteada, apenas, para substituir a prisão no cárcere pela domiciliar, com aplicação de outras medidas cautelares diversas prevista no artigo 319, do CPP (Id. 3326190), sendo, por fim, solicitadas informações à autoridade coatora, que foram prestadas no Id. 3344620-3344630.

Consta, na Id. 3361859, manifestação do Ministério Público pela concessão da ordem.

É o relatório.

VOTO

O EXMO. SR. DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR – RELATOR –De pronto, estou encaminhando meu voto no sentido de conceder a ordem, ratificando a liminar por mim deferida. Se não vejamos:

O presente remédio está consubstanciado na alegação de ausência dos requisitos do art. 312, do CPP, em razão da inidoneidade da fundamentação do decreto de prisão preventiva e a necessidade de substituição da prisão no cárcere pela domiciliar, por ser a paciente mãe de criança menor de 12 (doze) anos ou a imposição de medida cautelar diversa.

1-

Da alegação de falta de fundamentação no
decisum
impugnado

Analisado-se o ato indicado como coator, ID nº

3250393, destaco da fundamentação o seguinte:

(...)SILVIA DA COSTA PINHEIRO é mais uma integrante do crime, no Município. Ela comercializa ilegalmente drogas, em associação com o seu companheiro BENEDITO TRINDADE CORREA que está atualmente preso. Com o encarceramento do BENEDITO, a investigada passou a providenciar a entrada da droga no presídio, e seu companheiro e comparsa comercializa a droga no interior da Casa Penal.”

(...)

Com relação à materialidade do delito e aos indícios de autoria (fumus comissi delicti), podem-se aferir presentes os elementos de sua conformação, conquanto o teor da documentação que instruiu os autos dessa representação, tais como interceptação telefônica com autorização judicial, realizada nos aparelhos celulares do acusados, mas principalmente ao transcrições das conversas captadas durante a interceptação, que narram com riquezas de detalhes a empreitada criminosa, que tem como suspeitos os oras representados, demostrado uma organização para a prática do tráfico de drogas, no munícipio de Igarapé-Miri.

Por seu turno, relativamente à autoria delituosa, bastante claro é o magistério de Fernando da Costa Tourinho Filho (Processo Penal, Saraiva, 21a edição, 3º vol., 1999, p. 470):

“Ao lado da prova da existência do crime, exige a lei ‘indícios suficientes da autoria’, como condição indispensável, também, para decretação da medida excepcional. Não se trata, quando a lei fala em ‘indícios suficientes de autoria’, de prova levior, nem de certeza, mas daquela probabilidade tal que convença o Magistrado. Explica Frederico Marques que a expressão indício suficiente tem o sentido de probabilidade suficiente e não a de simples possibilidade de autoria (cf. Estudos de direito processual penal em homenagem a Nélson Hungria, p. 129)

No mesmo sentido, a lição de Borges da Rosa: ‘Devem ser tais que gerem a convicção de que foi o acusado o autor da infração, embora não haja certeza disto. No entanto eles devem ser suficientes para tranquilizar a consciência do Juiz’ (Processo, cit., v. 2, p. 281). Razão assiste a Beling quando, ao tratar da matéria, preleciona que ‘la prisión significa una intervención más grave en la esfera jurídica del inculpado... Por eso no basta para la orden de detención que la condena sea más probable que la absolución: el grado de sospecha debe alcanzar casi la seguridad’ (cf. Derecho, cit., p. 379, nota 4).

É certo que os indícios constituem prova levior, isto é, prova mais fraca, menos robusta. Entretanto, falando o legislador em ‘indícios suficientes’, quis
referir-se,

inegavelmente, àqueles capazes de tranquilizar, na feliz expressão do processualista gaúcho, a consciência do Juiz.”

No caso em tela, constata-se, portanto, que estão presentes tais indícios, ao menos com relação à certeza suficiente ao juízo de valor cabível à espécie, proferido ao alvedrio do princípio in dubio pro reo, na feliz observação de Damásio E. de Jesus, amparada no entendimento do Superior Tribunal de Justiça, referida na obra Código de Processo Penal Anotado, Editora Saraiva, 16a edição, 1999, p. 218:
“O juiz pode

empregar o princípio ‘in dubio pro reo’ para condenar ou absolver o réu, não para

decidir se decreta, ou não, a prisão preventiva (STF, RTJ 64/77).”

Superado, assim, tal questionamento, resta averiguar se estão presentes as condições da prisão preventiva. (periculum libertatis)

Observa-se, no caso em apreço, como bem ressaltou o Ministério Público, que resta cogente a necessidade de manter a conveniência da instrução criminal, ou seja, se permanecer em liberdade, há fortes indícios de que os oras representados continuarão a pratica o crime de tráfico na região, pois esse tipo de delitos tem sido frequente e reproduz outros delitos como homicídio e roubo na cidade, de maneira que ameaçam as vítima e seus familiares, atrapalhando consideravelmente a instrução criminal, razão pela qual devem ser segregados do convívio com a sociedade.

Presente também o requisito atinente a garantia da ordem pública, ou seja, se permanecer em liberdade, há imenso risco de reiteração criminosa por parte do ora representados, que, ao menos indiciariamente, continuou praticando o crime de tráfico que é intenso na cidade de Igarapé-Miri, trazendo sérios prejuízo de ordem econômica, social e estrutural para famílias desta localidade, cooptando mulheres e jovens para o mundo tráfico, mediante grave ameaça, razão pele qual deve ser decretada sua custódia cautelar.

Por fim, é importante frisar que o crime, em tese, imputado ao representado, está inserido nos requisitos exigidos pelo artigo 313, inciso I do Código de Processo Penal, ou seja, a pena máxima é superior a 4 anos.

Presentes, portanto, os requisitos legais da custódia cautelar, mostrando-se apto e necessário para o devido acautelamento do suspeito da referida trama delituosa. < sic>

In casu,
o
juízo
a quo
se convenceu da materialidade do delito e dos indícios de autoria a partir do teor da documentação que instruiu os autos da representação, tais como a interceptação telefônica (realizada com autorização judicial), efetivada no aparelho da ora paciente e dos demais suspeitos, que narram com riqueza de detalhes a empreitada criminosa, demonstrando, ainda, uma organização para o tráfico de drogas no Município de Igarapé Miri.

Ainda, motiva a constrição da liberdade na garantia da ordem pública, embasado no risco iminente de reiteração criminosa, êi-la:

(...)

Presente também o requisito atinente a garantia da ordem pública, ou seja, se permanecer em liberdade, há imenso risco de reiteração criminosa por parte do ora representados, que, ao menos indiciariamente, continuou praticando o crime de tráfico que é intenso na cidade de Igarapé-Miri, trazendo sérios prejuízo de ordem econômica, social e estrutural para famílias desta localidade, cooptando mulheres e jovens para o mundo tráfico, mediante grave ameaça, razão pele qual deve ser decretada sua custódia cautelar. <sic>

Dessa feita, vê-se na decisão elementos idôneos e concretos para a decretação da cautelar.

2-

Da substituição do cárcere pela prisão domiciliar

Não obstante e

embora não desconsidere a gravidade do delito pelo qual a paciente foi segregada, ponderando as peculiaridades do caso em concreto - de maneira especial à sua condição de mãe de uma criança com 01 (um) ano de idade
, que ainda se encontra em fase de amamentação, bem como o fato de não ter sido acusada de cometer condutas criminosas que envolvam violência ou grave ameaça contra pessoa nem contra seus filhos -

não considero necessária a manutenção da cautela extrema.

Nesse sentido é o entendimento do STJ:

(...) a substituição da prisão preventiva pela domiciliar sem prejuízo da aplicação concomitante das medidas alternativas previstas no art. 319 do CPP de todas as mulheres presas, gestantes, puérperas ou mães de crianças e deficientes, excetuados os casos de crimes praticados por elas mediante violência ou grave ameaça, contra seus descendentes. Na hipótese, depreende-se que as condutas em tese perpetradas não foram cometidas mediante grave ameaça ou violência, tampouco contra seus descendentes, sendo que a paciente possui filho menor de 12 anos de idade, preenchendo, portanto, os requisitos elencados no habeas corpus coletivo, n. 143.641, julgado pelo Supremo Tribunal Federal.

(Processo
HC 553623/RO HABEAS CORPUS 2019/0381850-2
Relator
Ministro LEOPOLDO DE ARRUDA RAPOSO (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TJ/PE)
Publicação/Fonte
DJe 16/03/2020).

À vista do exposto, em consonância com o parecer ministerial, concedo a ordem impetrada à paciente SILVIA DA COSTA PINHEIRO, no sentido de substituir a prisão preventiva pela domiciliar, nos termos do art. 318, V, do Código de Processo Penal, ratificando-se a medida liminar anteriormente deferida.

É o voto.

Belém, 27/08/2020